Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-38.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-38.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: ANA ISABELA ATHAYDE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDY KELLY ALCANTARA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora nomeada para o cargo comissionado de Coordenadora de Saúde Bucal, condenando o ente público ao pagamento de salários não adimplidos (setembro a dezembro de 2016), férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional. No recurso, o Município alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, erro de fato quanto ao período trabalhado (exoneração em setembro/2016) e quanto ao pagamento do salário de setembro/2016, nulidade do vínculo (função de confiança x cargo comissionado) com base no Tema 308/STF, e, subsidiariamente, a incorreção dos consectários legais (EC 113/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem oportunidade para razões finais; (ii) estabelecer se a servidora ocupante de cargo em comissão faz jus às verbas pleiteadas e se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou fato extintivo/modificativo do direito (Art. 373, II, CPC); (iii) determinar a correta aplicação dos consectários legais sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a superveniência da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a inércia do Município em especificar provas após ser instado autorizou o julgamento antecipado do mérito (Art. 355, I, CPC), tornando despicienda a fase instrutória e, consequentemente, a apresentação de razões finais (Art. 364, CPC).

O servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração (Art. 37, II, CF), faz jus aos direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal , incluindo décimo terceiro salário e férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme jurisprudência pacífica do STF e desta Corte (TJBA - Apelação 8000316-04.2017.8.05.0053).

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e rescisórias devidas ao servidor, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento das verbas reclamadas. As alegações fáticas sobre a data de exoneração e o pagamento do salário de setembro não foram comprovadas a tempo e modo em primeira instância, prevalecendo a narrativa inicial não infirmada.

Afasta-se a tese de nulidade contratual (Função de Confiança vs. Cargo Comissionado) e a aplicação do Tema 308/STF, por configurar inovação recursal e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), além de ser juridicamente inadequada à hipótese de cargo em comissão.

Os consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a modulação temporal: até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos pelo STF no Tema 810 (correção pelo IPCA-E) e STJ no Tema 905 (juros de mora da poupança, art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação da Lei 11.960/09) . A partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme art. 3º da referida Emenda. Reforma parcial da sentença, de ofício, neste ponto, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese(s) de julgamento:

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação para razões finais se a parte ré, devidamente instada a especificar provas, permanece inerte, autorizando o julgamento antecipado da lide (Art. 355, I, CPC).

O servidor público municipal ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, direitos assegurados pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e rescisórias devidas ao servidor ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova robusta nesse sentido impõe a procedência do pedido de cobrança.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, Arts. 5º (LIV, LV), 37 (II, V, § 2º), 39 (§ 3º); Código de Processo Civil, Arts. 183, 355 (I), 364, 373 (II), 489 (§ 1º), 884; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 810; STJ, Tema 905; STF, RE 1437482 AgR, TJBA - Apelação Cível nº 8000316-04.2017.8.05.0053.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001047-38.2018.8.05.0223
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada ANA ISABELA ATHAYDE DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e,
de ofício, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
apenas para modular a aplicação dos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08